Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710065-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. AGRAVADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. contra a decisão de ID 186832787, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisória de sentença n. 0743217-77.2023.8.07.0001, ajuizada por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo. Autos devidamente relatados e indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID 57086760. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido formulado em sede de análise de mérito, consistente na reforma integral da decisão agravada em razão da inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título, ante a inexistência de trânsito em julgado do AREsp 2536404/DF (2023/0403173 2), não merece ser conhecido, pois destoa do conteúdo decisório impugnado. Explico. O presente recurso foi interposto contra a decisão de ID origem 186832787, proferida em 16/2/2024, que apenas recebeu a impugnação apresentada pelo ora agravante, sem conceder o efeito suspensivo requerido. Tanto a inexigibilidade da obrigação quanto a inexequibilidade do título, argumentos do recorrente apresentados nas razões recursais de ID 56934257, foram devidamente analisados pelo Juízo de origem de forma posterior, quando da decisão que analisou o mérito da impugnação apresentada. Tal decisão foi proferida em 10/4/2024 (ID origem 192618577), momento em que a magistrada atuante acolheu em parte a impugnação apresentada. E, como se sabe, há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna questão não decidida no pronunciamento recorrido, pois não há correlação entre o conteúdo da decisão e as razões recursais. Nessa linha, considero que no presente agravo de instrumento fica evidente a violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, quanto ao interesse recursal, considerando que o processo de origem foi suspenso em decisão proferida por essa mesma Relatoria quando analisado o pedido de tutela de urgência vinculado ao Agravo de Instrumento no 0718830-64.2024.8.07.0000, interposto em desfavor do pronunciamento de origem que discutiu o mérito da impugnação apresentada pelo agravante, considero que há, também, ausência de interesse em relação ao presente recurso. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o agravante já obteve êxito em suspender a execução em liminar deferida no Agravo de Instrumento no 0718830-64.2024.8.07.0000. A ausência de interesse recursal do presente Agravo é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal e pela violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator